Tribunal: TJBA
Processo: 8042155-61.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042155-61.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ELVA DE SOUSA SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE PRÓTESE E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA. PESSOA IDOSA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O ESTADO DA BAHIA EM DISPONIBILIZE A PRÓTESE PARA O JOELHO DA AGRAVANTE, NA FORMA SOLICITADA, BEM COMO CUSTEAR O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA SUA COLOCAÇÃO E TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM UNIDADE DE SAÚDE CAPACITADA PARA AS SUAS NECESSIDADES MÉDICAS. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jacobina/BA, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada, que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada para fornecimento de prótese e realização de cirurgia ortopédica de artroplastia total do joelho. A agravante, pessoa idosa e hipossuficiente, requereu o procedimento sob a alegação de que a demora no atendimento compromete sua saúde e pode inviabilizar futura intervenção cirúrgica, apresentando laudos médicos e documentação comprobatória. A decisão recorrida fundamentou-se em parecer técnico desfavorável emitido pelo NAT-JUS, concluindo pela ausência de urgência e elementos técnicos suficientes. A agravante alegou risco de agravamento do quadro clínico e violação ao direito fundamental à saúde, pleiteando a concessão de efeito suspensivo e provimento do recurso para assegurar o tratamento médico. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência recursal visando ao fornecimento de prótese e realização de cirurgia ortopédica; (ii) saber se o parecer do NAT-JUS pode prevalecer sobre prescrição médica específica realizada por profissional que acompanha a agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal estabelece o direito à saúde como direito fundamental do cidadão e dever do Estado, nos termos dos arts. 6º, 196 e 197. A Lei n.º 8.080/90, que regulamenta o SUS, também garante o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, sendo responsabilidade do Estado assegurar os meios necessários à recuperação da saúde da população. O indeferimento da tutela com base exclusiva em parecer técnico do NAT-JUS não pode prevalecer sobre laudo médico emitido por profissional responsável pelo acompanhamento direto da paciente, especialmente quando evidenciado o risco de agravamento do quadro clínico. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece a possibilidade de deferimento de tutela antecipada para realização de cirurgia médica em paciente idoso, desde que presentes laudos que atestem a urgência e necessidade do procedimento. A demora na realização da cirurgia pode acarretar risco de dano irreparável, dada a progressão do quadro clínico da agravante e a possível inviabilidade futura da técnica cirúrgica indicada. Jurisprudência citada: “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ESTADO DA BAHIA. SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM PACIENTE IDOSO. EVIDENCIADOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR [...]” (TJBA, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, DJ 06/09/2022). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido, para confirmar a tutela recursal anteriormente deferida e determinar ao Estado da Bahia o fornecimento da prótese indicada, a realização da cirurgia ortopédica e o custeio de todos os procedimentos e insumos necessários ao tratamento da agravante. Tese de julgamento: A prescrição médica específica emitida por profissional que acompanha diretamente o paciente prevalece sobre parecer técnico desfavorável do NAT-JUS, sendo devida a concessão de tutela de urgência quando demonstrado risco de agravamento do quadro clínico e necessidade imediata do procedimento. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 6º, 196 e 197; Lei n.º 8.080/90, arts. 1º e 2º; Código de Processo Civil, arts. 300 e 1.019, inciso I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AGRAVO DE INSTRUMENTO, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, DJ 06/09/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8042155-61.2023.8.05.0000, originário da Comarca de Jacobina – BA, agravante ELVA DE SOUZA SANTOS e agravado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto desta Relatora. Salvador, .